Tribunal: TJDFT
Processo: 0719216-05.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0719216-05.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KELLY MENDES LACERDA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se a recorrente para anexar aos autos a declaração de hipossuficiência, em atendimento a decisão ID 51778296, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. I. Brasília, 28 de setembro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito